Tribunal: TJMT
Processo: 0034092-44.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034092-44.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARNALDO ROSA DA SILVA - CPF: 767.999.991-00 (APELANTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.375/0001-11 (APELADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO E DEFESA – REJEITADA -
ALEGAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS DAQUELAS QUE FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” -
INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição - Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstancia que compromete a admissibilidade da apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação interposto por ARNALDO ROSA DA SILVA, em face de sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível da Cuiabá, que os autos n. 34092-44.2013.8.11.0041 – Código 828235 – ação de reparação de danos materiais por acidente de veículo – julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou o Requerido ao pagamento de R$ 53.343,00 (cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais a título de dano matéria, acrescido de correção monetária (INCP), e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danos (28.06.2012; condenou ambos ao pagamento das custas, na proporção de 50% cada um, e honorários advocatícios da adversa em 10% sobreo valor da condenação.

Em suas razões o Apelante alega em síntese,
cerceamento de direito de produção de prova – nulidade da sentenç
a – alega que do contrário do que fora decidido imprescindível a produção de prova oral e, especialmente, testemunhal, para a justa e correta prolação da r. sentença, o que não fora observado pelo MM Julgador, causando manifesto cerceamento ao direito de produção de prova ao réu.

Assevera que,

uma vez cerceado o direito de produção de prova oral, (oitiva da parte autora e de testemunhas), pretendida e requerida pelo réu, antecipadamente, requer seja declarada a nulidade da r. sentença, determinando o retorno dos autos a 1
a

Instância para que seja realizada a instrução processual, consoante requerido pelo Recorrente, notadamente para a comprovação da culpa de terceiro pelo acidente narrado na petição inicial.

No mérito, que o acidente de trânsito decorreu de culpa de terceiro, danos na pista, reponsabilidade da união – presunção relativa do boletim de ocorrência.

Que ante a ausência manutenção da

rodovia, a qual se encontrava com diversos buracos na pista, que fora esta, a causa única e exclusiva para a ocorrência do evento, porquanto o ora Recorrente, ao passar com seu veículo sobre os buracos existentes, causou danos neste (quebra da barra de direção), fazendo com que perdesse o controle do veículo e invadisse a pista contrária, vindo a atingir o veículo de propriedade da Autora.

Assevera que o fato do caminhão do recorrente ser de 1984, não pode levar a conclusão expressada na sentença

de que se tratava de automóvel em péssimo estado de conservação, o que não representa a verdade, especialmente porque nenhuma prova foi produzida nos autos, não cabendo ao magistrado “imaginar ou “vislumbrar”.

Pretende que seja afastada a força probatório do Boletim de Ocorrência, especialmente por não ter presunção absoluta da verdade.

Sustenta a inexistência de conduta culposa do Apelante, sendo culpa exclusiva de terceiro (UNIÃO FEDERAL), que não prestou a devida e adequada manutenção na pista.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, que seja acolhida a preliminar de cerceamento de produção de prova, declarando nula a r. sentença.

No mérito, que seja julgado totalmente improcedente, por culpa exclusiva de terceiro.

Condenação da parte autora ao ônus sucumbencial.

Contrarrazões (id. no 35454485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por ARNALDO ROSA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível da Cuiabá, que os autos n. 34092-44.2013.8.11.0041 – Código 828235 – ação de reparação de danos materiais por acidente de veículo – julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou o Requerido ARNALDO ROSA DA SILVA ao pagamento de R$ 53.343,00 (cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais a título de dano matéria, acrescido de correção monetária (INCP), e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danos (28.06.2012; condenou ambos ao pagamento das custas, na proporção de 50% cada um, e honorários advocatícios da adversa em 10% sobreo valor da condenação.

Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante sob o argumento de que era imprescindível a produção de prova oral e, especialmente, testemunhal, para a justa e correta prolação da r. sentença, o que não fora observado pelo MM Julgador, causando manifesto cerceamento ao direito de produção de prova ao réu, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Vejo que não assiste razão ao apelante.

Sabe-se que, em decorrência do princípio da livre persuasão racional, o juiz detém a prerrogativa de indeferir, motivadamente, a
produção
de provas que se lhe apresentem desnecessárias ou inúteis, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa
, consagrados no art.
5o
,
LV
, da
CR
.

Nesse sentido, veja-se:

Sendo o juiz o destinatário da
prova
, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121.

(Theotônio Negrão & José Roberto F. Gouvêa. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 38 ed. São Paulo: Saraiva, 2006 p. 253).

No caso dos autos, é de ver que a parte autora pretende provar, através da
prova

testemunhal
, que a ocorrência do sinistro se deu pela existência de buraco na pista de rolamento.

A meu aviso, tal de fato não pode ser comprovado exclusivamente por meio de
prova

testemunhal
, sendo imprescindível lastro em
prova
.

Contudo, do contexto probatório, é de ver não há, nos autos, qualquer documento a comprovar as alegações da parte autora.

Assim, diante da inexistência de
qualquer indício de prova, e
ntendo que se mostra correto o
indeferimento
da
prova

testemunhal
, haja vista que, como dito, insuficiente para comprovar os fatos alegados pelo Apelante.

Nesse sentido é o teor do art.
443
,
II
, do
CPC/2015
:

Art. 433. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

(...)

II - que só por documentos ou por exame pericial puderem ser provados.

Sobre a questão, veja-se lição de veja-se lição de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes:

2. Admissibilidade da
prova

testemunhal
. Há fatos que somente podem ser demonstrados através de
prova
documental ou pericial, não sendo possível ao magistrado deferir
prova

testemunhal
para eles. (...) (in Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes.
Código Civil
interpretado conforme a
Constituição
da República. Vol. I. Rio de Janeiro: Renovar, 2007,p. 473).

Dito isso, não há falar em nulidade da sentença por
cerceamento
de
defesa
, já que a
prova

testemunhal
pleiteada pelo apelante figura imprestável ao deslinde do feito.

Rejeito, pois referida preliminar.

Antes de adentrar na análise do mérito do presente recurso, faz-se necessário um pequeno introito dos fatos.

O Apelado propôs em face do Apelante “ação de reparação de danos materiais em razão de acidente de veículos”, para tanto narra em sua inicial, no dia
28.06.2012 às 22h45m, na Rodovia BR364, Km 241,2 munícipio de Rondonópolis, teve seu veículo, S10 placa NUB 4124, chassi 9BG138GP0BC477908, renavam 344900584, ano 2011, cor branca, abalroado pelo automóvel FORD/F4000, placa JXZ 5672, chassi LA7GEE87385, renavam 403384281, ano 1984.

Ainda, que o Réu invadiu a pista devido a quebra da barra de direção; juntou a os Boletim de Ocorrência (id.n.354518987 -pág.3/8).

O Apelante/Réu em sede de contestação, por sua vez, defende que ao tentar desviar de um buraco existente na pista, perdeu o controle do veículo vindo a colidir com o veículo do autor; ainda, que ao contrário do narrado na exordial, a causa do evento não fora defeito na barra de direção, mas sim a colisão do veículo/pneus com o buraco existente na pista.

Ainda, impugnou o Boletim de Ocorrência juntado pela parte autora.

Diante dos fatos o juízo “ao quo” prolatou a seguinte decisão:

“(...)

No presente caso, o autor pretende a reparação pelos danos que alega ter experimentado em decorrência de acidente de trânsito, alegando culpa do Requerido, que colidiu em seu veículo, causando a perda total do mesmo.

Todavia, em matéria de responsabilidade civil automobilística, o princípio de que ao autor incumbe a prova da culpa sofre uma atenuação, devendo o Juízo examinar o total conteúdo probatório dos autos, não se limitando às alegações afirmadas pelas partes, sobretudo pela vítima, mormente circunstâncias do fato e de outros elementos, como a posição em que os veículos se imobilizaram, a localização dos danos, dentre outros aspectos.

É fato incontroverso que houve um acidente de trânsito, envolvendo os veículos do autor e o do Requerido, visto que foi confessado pelas partes.

Pelo que se extrai da narrativa dos fatos, assim como das provas carreadas aos autos, é possível constatar que o Requerido agiu com culpa exclusiva.

Isto porque, verifica-se do croqui de fl. 30, que o Requerido (V1) invadiu a pista contrária colidindo na lateral esquerda do veículo do Requerido (V2), portanto, o réu não só não parou como invadiu a pista contrária, como ele próprio afirma, para desviar de um buraco.

É dizer, portanto, que o único infrator visível, no caso, foi o próprio Requerido, pois, voluntariamente, levou seu automóvel para a contramão em franca desatenção às normas de trânsito.

Além disso, muito embora o Requerido alegue que o acidente se deu em razão de buracos na pista, não trouxe aos autos qualquer comprovação do alegado, sendo que consta expressamente no Boletim de Ocorrência de fl. 30 que: “Conforme averiguação do local presume-se que devido a uma falha mecânica-quebra da barra de direção-de V1 de Placa JXZ-5672 invadiu a pista de V2 de Placa NUB-4124 vindo a ocorrer uma colisão lateral e causando ferimentos leves em ambos os condutores”.

O boletim de ocorrência policial goza de relativa presunção de veracidade quanto ao teor das informações ali lançadas, elidível somente por prova bastante em sentido contrário, que, na hipótese, não se vislumbra.

Nas palavras da Desembargadora Salete Silva Sommariva, "O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, de tal sorte que somente pode ser ilidido por robusto arcabouço probatório em sentido contrário" (Ap. Cív. n. 2005.031292-4, de Blumenau, j. 17-10-2006).

À vista do relato policial, cabia ao réu fazer prova cabal destinada a ilidir sua presunção de verdade, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, que, na hipótese, não há.

Há que se dizer, além disso, que a existência de buracos na mão de direção do réu não o exime de culpa, pois, se a invasão da pista contrária era necessária para a ultrapassagem do obstáculo, exigia-se-lhe ainda maior cautela.

Justamente por isso decidiu-se nesta Corte que:

As más condições do asfalto, ao contrário de eximirem o motorista de responsabilidade, exigem dele cautela redobrada [...] (Ap. Cív. n. 2002.020322-5, de Ituporanga, rela. Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 19-4-2005).

Ao analisar o caso sob os argumentos trazidos na exordial, corroborando com o boletim de ocorrência elaborado por autoridade policial – quebra de barra de direção-, tenho que configurado a culpa do Requerido, nas modalidades de imprudência, imperícia e negligência.

Imprudente, porque colocou, na via pública, automóvel em péssimo estado de conservação, contando com mais de 28 (vinte e oito) anos de uso, visto que fabricado no ano de 1984. Negligente, porque não realizou naquele a devida manutenção. Imperito, porque, detectado imediatamente o problema por ele, não mostrou habilidade capaz de evitar a colisão, ajustando a velocidade do automóvel, por meio dos sistemas de segurança (freios operantes) e/ou estancando o veículo.

Portanto, por qualquer ótica que se analise o caso, a consequência é a mesma, qual seja, que o Requerido agiu com culpa no acidente, insurgindo o dever de indenizar a empresa, ora Autora.

(...)”

Pois bem.

Dá análise das razões do Apelante, verifico que o mesmo, em suas razões recursais contradisse aquilo que havia dito em contestação vejamos

(id.n.o 35453478 -pág.3):

“
DO ACIDENTE.

Conforme narrado acima, na data de 28.06.2012, 0 requerido trafegava aproximadamente no Km 24 da BR 364, sentido Cuiabá/Rondonópolis, quando por Volta das 22 horas,
ao tentar desviar de um buraco existente na pista, dentre outros vários, mas menores, atingiu parte deste, perdendo o controle do veículo e colidindo com o veículo do autor.

Destarte,
ao contrário do narrado na exordial, a causa do evento não fora defeito na barra de direção, mas sim a colisão do veículo/pneus com o buraco existente na pista.

Com efeito, não houve dolo/culpa por parte do réu, visto que o mesmo trafegava em sua mão de direção, em velocidade compatível com o local, sendo que o acidente somente ocorreu em razão da má conservação da pista, conforte será provado na instrução processual.

(...)”

Em suas razões recursais Apelante alega:

“Assim, ante a ausência de manutenção da rodovia, a qual se encontrava com diversos buracos na pista, fora esta a causa única e exclusiva para a ocorrência do evento, porquanto o ora Recorrente,
ao passar com seu veículo sobre os buracos existentes, causou danos neste (quebra da barra de direção),fazendo com que perdesse o controle do veículo e invadisse a pista contrária, vindo a atingir o veículo de propriedade da Autora.” (destaquei)

Ainda:

“Ao contrário do declinado na r. sentença
, o acidente não fora causado por desvio dos buracos por parte do réu, mas sim, frise-se, pela colisão dos pneus e do veículo do requerido com os buracos, momento em que houve o dano ao veículo deste (quebra da barra de direção e, consequentemente, veio a ocorrer o acidente
, ficando desde já impugnada tal alegação constante dar. sentença, senão vejamos o arguido na contestação:” (destaquei)

Mister destacar que o processo não admite comportamentos contraditórios das partes no decorrer da relação contratual, ou seja elas devem se portar no processo seguindo uma lógica, sob pena de violação da boa fé objetiva.

O art. 5o do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 5o
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o Juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C CANCELAMENTO DE PROTESTO, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES –
INOVAÇÃO

RECURSAL
E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DECISUM – ACOLHIDA – RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA ALTERADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I- As razões
recursais
do apelo do banco/requerido não guardam relação com o presente feito, senão a alteram. Notem que a instituição financeira, em sede
recursal
, passa a sustentar que a empresa/requerente efetuou empréstimos bancários e não cumpriu com os pagamentos, encontrando-se em situação de inadimplemento, pelo que é cristalino dizer que não houve inscrição/anotação de forma indevida, não havendo falar em responsabilização civil da instituição financeira. Trata-se de manifesta
inovação

recursal
e, por si só, impeditiva do conhecimento do apelo, inclusive, implica ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.

II- (...) 1. Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito. (STJ - AgInt no AREsp: 119315 SP 2011/0278165-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2018).

III- O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser mantido, quando observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, se foi arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. Quantum mantido.

IV – Quanto ao termo a quo de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ.

(N.U 0004168-14.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, §3o DO CC. NULIDADE ABSOLUTA.ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA. TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU.
INOVAÇÃO

RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato

2. Constitui
inovação

recursal
e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

3. Sentença mantida.

4. Recursos desprovidos. (N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Destarte, verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão indenizatória aduzidos na petição inicial e nas razões do presente
recurso
, está caracterizada a
inovação

recursal
, circunstância que compromete categoricamente a admissibilidade da apelação.

Isso posto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO
.

Em observância à determinação contida no
§ 11
, do art.
85
, do
CPC
, majoro o percentual da verba honorária fixada na sentença em desfavor da apelante para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020